Tribunal: STF
Processo: ARE 1595127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo:

“EMENTA: Apelação. Execução fiscal. ISSQN. Serviços Bancários. Exercício de 1998 a 2001.
1. CDA válida, pois permitiu o exercício da ampla defesa pelo embargante.
2. Cobrança de ISSQN na vigência da LC 56/87. Não há de se negar a taxatividade da lista de serviços passíveis de incidência do tributo, porém é reconhecida a interpretação extensiva dos serviços. Serviços congêneres.
3. Apenas as receitas advindas das tarifas sobre serviços de 2a via de extratos estão abrangidas no item 96 da lista de serviços da LC 56/87.
4. Legalidade da multa aplicada, a qual se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as normas estabelecidas no artigo 20, §§3° e 4o, do CPC, atento à equidade.Recurso do Banco Bradesco parcialmente provido”. (eDOC 18, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que os serviços bancários tributados tratados na hipótese são atividades essencialmente financeiras, totalmente diversas da prestação de serviço e, por isso, não se configuram fatos geradores do ISSQN, já que são operações financeiras tributáveis pelo IOF e outros tributos federais.
Argumenta-se inexistir previsão legal na lista taxativa de serviços da Lei Complementar 56/87, a permitir a incidência do ISSQN sobre as tarifas/ressarcimentos.  Afirma-se, assim, a nulidade da certidão da dívida ativa e, consequentemente, da execução fiscal, tendo em vista a não incidência do ISSQN no caso dos autos. 
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 784.439 (Tema 296), Rel. Min. Rosa Weber, no âmbito da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”. Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.’”(RE 784.439, Rel. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 15.9.2020)

Na hipótese, verifico que o tribunal de origem não diverge dessa jurisprudência, tendo em vista que, não obstante assentar a taxatividade da lista de serviços anexa à LC 56/87, consignou que citado rol admite interpretação extensiva, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito: 

“A questão controvertida se refere à existência ou não de prestação de serviço e, no caso de existência da prestação, se sobre esta incide o ISS, conforme previsão na lista anexa à lei complementar 56/87.
Observa-se que a discussão cinge-se ao não do recolhimento de ISS nos exercícios de 1998 a 2001 (1997 declarado prescrito), no tocante as seguintes atividades bancárias: 93.11 - multa por descoberto em c/c e excesso de limite de cheque especial; 93.55 - tarifa sobre demonstrativo consolidado Bradesco; 93.65 - movimentação de conta corrente ativa - pessoa física; 94.11 - movimentação de conta corrente ativa - pessoa jurídica; 94.13 - tarifa sobre cheque de valor inferior compensado; 97.16 - tarifa sobre depósito instantâneo com identificação do remetente; 97.17 - tarifa sobre recibo de retirada; 97.27- tarifa sobre exclusão do CCF; 98.16 - tarifa sobre serviços - 2avia de extrato; 99.08 - contratação de operação ativa - desconto; 99.30 - contratação de operação ativa - cheque especial; 99.33 - contratação de operação ativa - c/c garantida; 99.35 - manutenção de contas correntes inativas.
A lei complementar 56/87, vigente a época dos fatos, traz os seguintes serviços bancários passíveis de tributação pelo ISS:
(...)
É certo que a lista de serviços contemplada pela lei complementar 56/87 é taxativa ê nesse sentido, destaco de nossa doutrina:
(...)
Portanto, não se ignora da taxatividade da lista de serviços tributáveis, mas há de se expressar que a interpretação extensiva é admitida em relação aos serviços listados, de modo que sejam abrangidos também os serviços congêneres aos descritos. E o que se verifica nos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.1. E de se emprestar interpretação ampla e analógica a lista oficial de serviços sujeitos ao pagamento do ISS. 2. Recolhimento do ISS efetuado por empresa bancária sobre serviços prestados a terceiros. 3. Indicação genérica do tipo de serviços pelo próprio contribuinte. 4. Certidão de dívida pública sem vício de nulidade. Elementos nela constantes que possibilitaram ampla defesa por parte do contribuinte. 5. Serviços prestados que estão listados no item 46 do Decreto n° 539/87. 6. Violação aos arts. 535 e  538, parágrafo único, do CPC não caracterizada. 7. Recurso improvido (STJ - IaTurma, REsp n.° 256.267/PR, Rei. Min. José Delgado, julgamento á unanimidade em 03.08.2000, DJ de 18.09.2000).
(...)
Tem-se que, embora a nomenclatura de algum serviço prestado divirja daquela trazida pela LC 56/87, se a natureza do serviço se enquadrar nos itens discriminadores dos serviços bancários (95 e 96) será passível de incidência do ISSQN, ou seja, as instituições bancárias estão sujeitas a incidência do tributo desde que a natureza do serviço prestado esteja abrangida pela lista de serviços da LC56/87.
É igual o entendimento compilado no enunciado 424 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 10 de março de 2010:
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
No entanto, não há de se falar em tributação de atividade-meio da instituição, vez que esta realmente é indevida,conforme destaco a seguinte lição:
(...)
Atividades que não se configuram como atividade fim da instituição, não podem ser tidas como prestação de serviços, pois não são atividades típicas de instituições bancárias e não estarão descritas nos itens 95 e 96 da lista.
(...)
Em relação às contas n° 93.65 (movimentação de c/c ativa - PF), 94.11 (movimentação de c/c ativa - PJ), 97.27 (tarifa sobre exclusão do CCF) e 99.35 (manutenção de contas correntes inativas), verifica-se que a própria autoridade fazendária as enquadra em item diverso daqueles relacionados às atividades bancárias (95 e 96 da lista de serviço), qual seja, no item 24 da lista de serviços da LC 56/87 (Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza).
Entende o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide ISS sobre os serviços bancários não enquadrados nos itens 95 e 96 da lista de serviços da LC 56/87:
(...)
Igualmente, não incide ISS sobre as contas ns. 93.11 - multa por descoberto em c/c e excesso de limite de cheque especial; 99.08 - contratação de operação ativa - desconto; 99.30 - contratação de operação ativa - cheque especial; 99.33 - contratação de operação ativa - c/c garantida. Tais atividades estão diretamente vinculadas com operações de crédito, sujeitas à incidência de IOF, não encontrando previsão na lista de serviços”. (eDOC 18, p. 5-12)
Com efeito, verifico que o acima assentado pelo Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.
Além disso, divergir desse entendimento, acerca do enquadramento das atividades para incidência do imposto tratado no autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“EMENTA Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito tributário. ISS. Serviços Bancários. Tema nº 296 da Repercussão Geral. Rediscussão incabível. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 1. Cabe ao Tribunal de origem proceder ao enquadramento da controvérsia ao precedente firmado na sistemática da repercussão geral, consubstanciado no RE nº 784.439/DF (Tema nº 296). Impossibilidade de rediscussão da matéria por meio de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 2. Superar o entendimento do Tribunal de origem acerca de quais rubricas se enquadrariam como serviços bancários importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 822.778 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 741031 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20.4.2022)

“Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidada no julgamento RE 784.439-RG, Rel. Min. ROSA WEBER (Tema 296 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 2. A argumentação do recurso extraordinário impõe a revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.345.927 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.2.2022)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente